Tribunal: TJBA
Processo: 8000813-96.2018.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000813-96.2018.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BENAILTO MIGUEL FERNANDES

Advogado(s)
:
DANUTA RAMOS DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA

maf 12

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA. LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO E INSUFICIENTE. DIVERGÊNCIA COM RELATÓRIO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. QUESITOS NÃO RESPONDIDOS. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. ART. 480, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000813-96.2018.8.05.0145
, em que figuram como apelante
BENAILTO MIGUEL FERNANDES
e como apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator